Tribunal: TJDFT
Processo: 0002427-33.2016.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002427-33.2016.8.07.0003 RECORRENTE: TARCY GOMES ALVARES NETO RECORRIDA: LARISSA FERNANDES DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE SEMOVENTE. PROVA DO PAGAMENTO. EXISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DO ANIMAL. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. NECESSIDADE. SUCUMBÊNCIA QUANTO A UM DOS RÉUS. LITISCONSÓRCIO SIMPLES. HONORÁRIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. 1. Comprovados a existência do negócio jurídico e o seu inadimplemento por parte do vendedor, é devida a restituição dos valores em favor da compradora do animal. 2. Havendo sucumbência da autora em relação a um dos réus no litisconsórcio passivo simples, devem os honorários ser arbitrados com base no valor da causa e não no valor da condenação do outro réu. 3. Deu-se parcial provimento ao apelo da autora e do segundo réu e negou-se provimento ao apelo do primeiro réu. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, porquanto desconsiderou os parâmetros legais na fixação dos honorários advocatícios. Acrescenta que o arbitramento equitativo aplica-se apenas às hipóteses de ações de valor inestimável, irrisório ou muito baixo e a presente causa não se amolda a nenhuma dessas hipótese. Requer, ainda, a revogação da concessão da gratuidade de justiça deferida em favor da recorrida. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação dos REsp’s 1.850.512/SP e 1.877.883/SP (Tema 1.076), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "definição do alcance da norma inserta no §8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados” razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Em relação à pretendida revogação da concessão de gratuidade de justiça deferida à recorrida, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023